Tribunal: TJDFT
Processo: 0722591-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722591-42.2020.8.07.0001 RECORRENTE: INSTITUTO DE AVALIAÇÃO, PESQUISA, PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS RECORRIDO: NORTE ENERGIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE ORIGEM, DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – REJEITADAS – MÉRITO – PACTO CONTRATUAL OBJETO DA LIDE RELACIONADO À GESTÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL DO XINGU (PDRSX) – AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DO RÉU DE REPASSAR A PROPRIEDADE DE SOFTWARE À AUTORA – CONFIGURAÇÃO – CARÁTER VINCULANTE DA PROPOSTA – INTELIGÊNCIA DO ART. 427 DO CÓDIGO CIVIL – OBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ CONTRATUAL, DA IMPOSSIBILIDADE DE ASSUMIR COMPORTAMENTOS CONTRADITÓRIOS E DO DISPOSTO NO ART. 4° DA LEI N° 9.609/1998 – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – IMPOSSIBILIDADE DE QUANTIFICAÇÃO IMEDIATA – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1. Embora o Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu (PDRSX) se trate de política pública federal, foi a autora que investiu o seu capital nesse projeto, e não a União, o que afasta a competência da Justiça Federal para julgar o feito e ratifica a legitimidade ativa da autora para pleitear em juízo a reparação de eventuais danos sofridos, pelo descumprimento de contrato relacionado a esse Plano. 2. Considerando que os pedidos formulados na petição inicial são harmônicos e compatíveis entre si, bem como decorrem logicamente de todos os fatos narrados nela, deve-se rejeitar a tese recursal de indeferimento da petição inicial em razão da sua inépcia (art. 330 da legislação processual). 3. É fato incontroverso nos autos que a autora e o réu firmaram diversos contratos relacionados à gestão de política pública federal e, por isso, este último possui legitimidade para compor o polo passivo de ação em que se alega o inadimplemento desses negócios jurídicos celebrados entre as partes. 4. Mérito. A sentença recorrida julgou a lide seguindo, a rigor, os limites objetivos e subjetivos fixados na petição inicial, em estrita observância ao princípio da congruência, não havendo nulidade capaz de ensejar a cassação desse comando judicial. 5. O conjunto fático e probatório contido nos autos, principalmente a proposta técnica enviada pelo réu à autora, que possui caráter vinculante (art. 427 do Código Civil), demonstra que aquele assumiu a obrigação contratual de repassar a esta a propriedade do software desenvolvido durante a vigência da relação jurídica contratual. 6. Em observância ao postulado da boa-fé contratual e à vedação de assumir posturas contraditórias, cabe ao réu cumprir a obrigação constante na proposta no sentido de proceder à entrega do domínio de sistema operacional para a autora, considerando ainda que esse programa foi desenvolvido exclusivamente para atender às necessidades de gestão do PDRSX (art. 4° da Lei n° 9.609/1998). 7. Havendo a comprovação da existência dos danos materiais sofridos pela autora, os quais, entretanto, não são passíveis de quantificação imediata, deve-se remeter a aferição do valor devido para o procedimento de liquidação de sentença. 8. Recurso improvido e honorários advocatícios majorados de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 3o, inciso VII, do Decreto 10.729/2021, e 4o, § 1o, do Decreto 7.240/2010, sustentando o interesse na União no feito e consequente competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da lide, tendo em vista que a ação originária envolve recurso de natureza pública; c) artigo 371 do Código de Processo Civil, expondo que o acórdão recorrido não procedeu corretamente à análise das provas acostadas aos autos, não havendo sequer menção aos depoimentos das testemunhas ouvidas na audiência de instrução e julgamento ocorrida no juízo de origem, que, na visão do insurgente, corresponde à prova essencial para o deslinde da causa; d) artigos 17 do Código de Processo Civil e 4o, caput e § 2o, 9o e 11, todos da Lei 9.609/1998, indicando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, sob o argumento de que não possui a titularidade da propriedade intelectual do software denominado “Epdrsx” e, por isso, não pode fornecer esse programa à recorrida; e) artigos 927 e 944, ambos do Código Civil, 320, 373, inciso I, e 434, todos do Código de Processo Civil, alegando que a turma julgadora presumiu a existência de danos materiais sofridos pela recorrida, embora não haja elemento probatório algum no processo capaz de demonstrar, minimamente, os prejuízos de ordem material supostamente experimentados. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO SANTOS PEREGO, OAB/DF 38.956 (ID 4007767). Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANTÔNIO TORREÃO BRAZ FILHO, OAB/DF 9.930 (ID 40807540). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021, e AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 3o, inciso VII, do Decreto 10.729/2021, 4o, § 1o, do Decreto 7.240/2010, 17, 320, 371, 373 inciso I, e 434, todos do Código de Processo Civil, 4o, caput e § 2o, 9o e 11, todos da Lei 9.609/1998, 927 e 944, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais defendidas pela parte insurgente, necessário seria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice o enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados do recorrente e da recorrida, respectivamente, RODRIGO SANTOS PEREGO, OAB/DF 38.956, e ANTÔNIO TORREÃO BRAZ FILHO, OAB/DF 9.930. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005